Tribunal: TJDFT
Processo: 0701643-13.2019.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
CIVIL. ROUBO (CARTÃO DE CRÉDITO). TEMPESTIVA COMUNICAÇÃO (NO MESMO DIA) À AUTORIDADE POLICIAL E À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS COM EVIDENTE QUEBRA DE PERFIL. RESTITUIÇÃO DE VALORES DERIVADOS DAS IMPUGNADAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS À CONSUMIDORA CLARAMENTE HIPOSSUFICIENTE. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade), suscitada em contrarrazões pela requerida, porquanto o recurso, notadamente, impugna os fundamentos da sentença.
II. Mérito:
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14o).
B. As alegações da recorrente, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (suposto estelionato perpetrado por terceiro, com a realização de transações fraudulentas em sua conta corrente), escudados em conjunto probatório suficiente à formação do convencimento do magistrado (extratos bancários – ID. 13258691 – p.4/18, Ocorrência Policial no 14.558/2018-1 – ID. 13258692 – p.1/3; Solicitação de Ressarcimento e transação sob condição – Id. 13258694 – p.1/4). Insta destacar que: (i) o registro do boletim de ocorrência foi realizado pela requerente (lavradora) em 21.11.2019 (mesma data do fato) às 14h13 (ID. 13258692 – p.1/3); (ii) as transações (empréstimo no valor de R$ 2.290,00 e dois saques no valor de R$ 500,00 cada) foram realizadas pouco tempo após o registro da ocorrência pela consumidora (14h19 e 14h45, Id. 13258727 – p.1), o que corrobora a impossibilidade de terem sido por ela realizadas; (iii) registrada reclamação perante a instituição bancária na data do ocorrido (não reconhecimento de débito no valor de R$ 3.290,00 – Id. 13258694 – p.1/3; Id. 13258727 – p.1); (iv) o cartão de crédito foi bloqueado às 15h11 do mesmo dia da ocorrência do fato (Id. 13258728 – p.2).
C. Não comprovada, pois, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, revela-se ilegítima a cobrança perpetrada, tudo a atrair o dever de indenizar os danos decorrentes da defeituosa prestação de serviços (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II): “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 479 do STJ).
D. Nesse passo, não socorre o argumento de que a consumidora teria sido negligente ao guardar o cartão e a senha na bolsa (circunstância descrita na petição inicial), porquanto se trataria de pessoa hipossuficiente, idosa, toma medicamentos e recebe a pensão há anos, por meio da requerida, a qual teria plena condição de constatar a imediata quebra de perfil (ID 13258691). Além disso, aparentemente ela teria sido vítima de roubo (ID 13258692).
E. Escorreita, pois a sentença de parcial procedência dos pedidos para: i) declarar a inexistência do débito relativo ao empréstimo no valor de R$ 2.290,00, como consequência, deverá a requerida proceder à suspensão imediata dos descontos mensais no valor de R$ 266,93, cada, sob pena de multa a ser oportunamente arbitrada;
ii) condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 845,44, a título de restituição.
III. Recurso conhecido e improvido. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais (Lei no 9099/95, Art. 55). Sem honorários advocatícios à míngua de contrarrazões. Sentença confirmada por seus fundamentos. (Lei no 9.099/95, Art. 46).